Tribunal: TJMT
Processo: 1012003-72.2023.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012003-72.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANIEL LOPES DA SILVA - CPF: 914.861.062-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO CANDIDO FERREIRA - CPF: 904.962.481-20 (VÍTIMA), M P MARTINS LTDA - CNPJ: 52.917.609/0001-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012003-72.2023.8.11.0004

APELANTE: DANIEL LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA E VALOR DO BEM SUPERIOR AO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou Daniel Lopes da Silva pelo crime de furto simples, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. O apelo limita-se ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, argumentando que o valor dos bens subtraídos (R$ 170,50) equivale a aproximadamente 13% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância diante de dois elementos: (i) o valor dos bens furtados ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente, e (ii) o recorrente possui extenso histórico de reincidência criminal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, para o reconhecimento do princípio da insignificância em crimes de furto, o valor do bem deve ser inferior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos, o que não ocorre no presente caso.

4. A aplicação do princípio da insignificância exige, além de baixo valor do bem, a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, baixo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, o que é inviável no presente caso dada a reincidência do recorrente, que possui cerca de 30 [trinta] registros criminais, evidenciando comportamento delitivo reiterado.

5. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a reiteração delitiva é fator impeditivo para a aplicação do princípio da insignificância, por evidenciar perigo social e maior reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente e o agente é reincidente."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155; Jurisprudência em Teses STJ n. 47.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 126980; STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF; STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG; STJ, HC n. 406.867/MS.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012003-72.2023.8.11.0004

APELANTE: DANIEL LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de DANIEL LOPES DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática de dois crimes de furto [art. 155, caput, c/c art. 71, ambos do CP], apenando-o com 1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, fixados no mínimo legal.

A irresignação defensiva limita-se à aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito de furto, pleiteando o reconhecimento da atipicidade da conduta para absolvê-lo.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012003-72.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DANIEL LOPES DA SILVA, vulgo NEGÃO, foi preso em flagrante no dia 08/12/2023, após ter furtado
dois
estabelecimentos comerciais – Supermercado Bom Preço e Supermercado Avenida –, dos quais subtraiu 8 [oito] desodorantes, 1 [um] sabonete e 2 [dois] pares de sandálias Havaianas.

O 2º SGT PM FLÁVIO MENEZES, que atuou na ocorrência, narrou:

“QUE é 2º Sargento da Polícia Militar exercendo suas funções na cidade de Araguaiana - MT; QUE estando de plantão na presente data, por volta das 19:00 horas a guarnição PM em rondas foi acionada por terceiros, informando que um indivíduo estava bastante alterado andando pelo comercio local perturbando; QUE o suspeito adentrou dois estabelecimentos comerciais denominados supermercados "Avenida" e "Bom Preço", ocasião em que subtraiu objetos das prateleiras; QUE obtidas as informações, iniciaram diligencias pelas proximidades dos locais dos fatos, onde foi possível localizar o suspeito, identificado por nome DANIEL LOPES DA SILVA; QUE procederam com a abordagem do mesmo e ao realizar revista pessoal foi encontrado dentro da calça dele, 08 unidades de desodorante e 01 sabonete; QUE DANIEL estava em posse de uma sacola contendo dois pares de sandália havaiana; QUE diante do ocorrido foi dado voz de prisão ao suspeito bem como feito uso de algemas por receio, para resguardar a integridade física da guarnição e dele mesmo; QUE foi feita a condução do suspeito sem lesões corporais aparente, bem como apreensão do material recuperado”.

A SD PM NEIRIANE PANIAGO DA SILVA TRINDADE corroborou essa declaração.

FÁBIO RODRIGO TOLOSA DA SILVA testemunhou:

“QUE trabalha como Supervisor no Supermercado Bom Preço, na Cidade de Araguaiana-MT, de propriedade do MARCELO MARTINS e no momento está morando na Chácara dele, porém não sabe declinar o endereço; QUE em dado momento, por volta das 19h de hoje, passou próximo a DANIEL LOPES DA SILVA, quando ia ao depósito buscar umas mercadorias; QUE no momento não chegou a suspeitar de nada, porém se recorda de ter visto DANIEL ajeitar a bermuda, na parte da frente; QUE ao retornar com uns pacotes de bolachas, chegou a sentir falta de alguns produtos, como sandálias e uma barra doce; QUE como DANIEL já havia deixado o mercado, foi até ao caixa e perguntou se ele havia pago alguma mercadoria, ocasião em que recebeu como resposta de que tal pessoa nada tinha pago; QUE assim solicitou que fosse dada tal informação ao MARCELO; QUE retornou para seu trabalho e quando percebeu a Polícia Militar já estava no local com DANIEL; QUE a Polícia Militar localizou na posse de DANIEL alguns produtos, dos quais os dois pares de sandálias do supermercado em que trabalha; QUE os pares de sandálias estão avaliados em R$ 56,00 e a barra do doce que não foi localizada, estava avaliada em R$ 4,00; QUE reconhece as sandálias, como sendo de propriedade do supermercado Bom Preço; QUE reconhece DANIEL LOPES DA SILVA, conduzida nos autos, com 100% de certeza, como sendo o autor de furto no Supermercado Bom Preço”.

Interrogado, DANIEL respondeu:

“QUE, com relação aos fatos em apuração, respondeu: "me recordo de poucos coisas"; QUE, afirma que ingeriu muita bebida alcoólica tipo pinga 51 e que esclarece que se recorda apenas de ter entrado em um mercado e ter pego 04 desodorantes rollon, um par de sandálias havaianas e um sabonete; QUE, colocou dentro da cueca e saiu do estabelecimento, momento em que a polícia militar chegou e lhe prendeu; QUE, afirma que fez isso em razão de não ter dinheiro para pagar, pois trabalha na construção da praça perto da balsa em Araguaiana/MT e que somente receberia no dia 22/12; QUE, afirma que estava muito bêbado, mas que se recorda de poucas coisas; QUE, não tem endereço fixo, e que atualmente está em situação de rua na cidade de Araguaiana/MT”.

Oferecida a denúncia, DANIEL foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, foram inquiridas as testemunhas, que corroboraram suas declarações da fase inquisitiva.

Ao final, o réu foi interrogado e reiterou sua confissão.

Na mesma oportunidade, a sentença foi proferida oralmente, condenando-o a 1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

O apelo limita-se a pleitear a aplicação do princípio da insignificância, aduzindo que os bens subtraídos foram avaliados em R$ 170,50 [cento e setenta reais, cinquenta centavos] correspondente a 13% [treze por cento] do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No que concerne à incidência do princípio da insignificância, o pleito defensivo não comporta provimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado na Jurisprudência em Teses n. 47, que dispõe:

“
A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
”.

O valor do bem subtraído, por ultrapassar o patamar de 10% [dez por cento] – estipulado como parâmetro pela jurisprudência – não autoriza que se considere inexpressiva a lesão jurídica.

Além disso,
n
a folha de antecedentes de DANIEL constam cerca de 30 [trinta] registros
, que vão desde ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência até vias de fato e
diversos crimes patrimoniais [furto e roubo]
,
quase que na totalidade praticados a partir de 2021
, nas cidades de Primavera do Leste, Barra do Garças, Canarana e Água Boa.

Os Tribunais Superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão. Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
]STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015].

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022]
.

Também entendem que a reiteração delitiva obsta o reconhecimento da benesse:

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
[STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014].

Além disso, como já dito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a relevância patrimonial tem como referência a décima parte do salário-mínimo em vigor na época dos fatos,
verbis
:

[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022].

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
[STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021].

Aplicável, ainda, o Enunciado Criminal n º 44 deste Tribunal:

“A
reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
”.

Além disso,
“o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância

[AgRg no HC 318.550/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)” [...]
[STJ, HC n. 406.867/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
DANIEL LOPES DA SILVA
, mantendo intocada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024